Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Além de ausente o risco de perecimento do direito, o contexto fático indica a necessidade de dilação probatória, não estando, portanto, configurados os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência. Por fim, o agravante desistiu da reconvenção que pretendia a imissão na posse do imóvel. Assim, mesmo improcedente a usucapião, não seria plausível o deferimento, haja vista a ausência de caráter dúplice.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.